Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-50.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Alegação de venda de obra literária após a expiração do contrato. Improcedência da ação. Inconformismo dos autores. Prova de aquisição do livro após a finalização do negócio, todavia, a compra foi realizada com a ressalva de que se tratava de unidade que estava disponibilizada em consignação. Inexistência de provas de que este exemplar foi

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Alegação de venda de obra literária após a expiração do contrato. Improcedência da ação. Inconformismo dos autores. Prova de aquisição do livro após a finalização do negócio, todavia, a compra foi realizada com a ressalva de que se tratava de unidade que estava disponibilizada em consignação. Inexistência de provas de que este exemplar foi editado e distribuído após o encerramento do contrato. Ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Hipótese em que competia à parte autora fazer prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Dispensa expressa na produção de prova técnica. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1005576-50.2019.8.26.0564, da
Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são apelantes LUZIA APARECIDA GOMES
VIEIRA
CABRAL
(JUSTIÇA GRATUITA),
GLAUCE
GOMES CABRAL
(JUSTIÇA GRATUITA), RODRIGO GOMES CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA),
TIAGO GOMES CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA) e MIRIAM GOMES CABRAL
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDITORA BARAÚNA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-50.2019.8.26.0564 -Voto no 17926 - C
2
VOTO No 17926
APELAÇÃO CÍVEL No 1005576-50.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO KAEDEI
APELANTES: LUZIA APARECIDA GOMES VIEIRA CABRAL, MIRIAM GOMES
CABRAL, GLAUCE GOMES CABRAL, RODRIGO GOMES CABRAL E TIAGO
GOMES CABRAL (A.J.)
APELADA: EDITORA BARAÚNA LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos
materiais. Alegação de venda de obra
literária após a expiração do contrato.
Improcedência da ação. Inconformismo dos
autores. Prova de aquisição do livro após
a finalização do negócio, todavia, a
compra foi realizada com a ressalva de
que se tratava de unidade que estava
disponibilizada em consignação. Inexistência de provas de que este
exemplar foi editado e distribuído após o
encerramento
do
contrato.
Ofensa
ao
artigo 373, inciso I, do CPC. Hipótese em
que competia à parte autora fazer prova
do fato constitutivo de seu direito, ônus
do qual não se desincumbiu. Dispensa
expressa na produção de prova técnica.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 137/140 que julgou
improcedente a ação e responsabilizou a parte autora ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo
98, § 3°, do Código de Processo Civil por se tratar de parte
beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada,
apela
a
parte
autora
aduzindo que cabia à ré comprovar quantos exemplares foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-50.2019.8.26.0564 -Voto no 17926 - C
3
disponibilizados e vendidos, uma vez que os demandantes não
tinham como fiscalizar, aliás, a requerida não forneceu
qualquer comprovante, por fim, a recorrida não providenciou o
pagamento de parte da venda da unidade adquirida pelos
autores, como reza o item 16 do contrato celebrado entre as
partes.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 156/159.
É a síntese do necessário.
Buscam os autores serem indenizados por
ofensa ao contrato de prestação de serviços de edição e
comercialização da obra literária celebrado em 23/03/2009
(fls. 39/44), pois, entendem que a requerida vendeu obra,
inclusive adquirida pela parte demandante, em 28/02/2018
(fls. 38), após o encerramento do negócio jurídico que se deu
em 23/03/2011.
Pois bem.
No caso, competia, portanto, à parte
recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus
do qual não se desincumbiu.
Com efeito, o fato constitutivo descrito
no interior da proposição normativa não é qualquer um, mas
aquele que fora invocado como determinante do aparecimento do
próprio direito que se afirmou existente em proveito da ação
ajuizada, à semelhança da configuração em concreto do
antecedente abstrato previsto na norma para acarretar a sua
aplicação, e, daí, era indispensável neste caso que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-50.2019.8.26.0564 -Voto no 17926 - C
4
pleiteasse a produção de prova técnica para se averiguar se
houve ou não a produção fora do prazo contratual, com o
confronto entre eventual quantidade de edição das obras
durante o contrato celebrado entre as partes, bem como sua a
distribuição e venda nos sites, o que repita-se, não ocorreu.
Saliento que as partes foram instadas a
se manifestarem sobre eventual produção de prova, como se
extrai de fls. 117, todavia, a parte autora externou
expressamente a dispensa na produção (fls. 122/123).
Como bem salientou o n. Magistrado a quo:
“... O fato de a obra figurar, para consulta,
em portais eletrônicos, não comprova que há unidades disponíveis
para comercialização, podendo se tratar, como demonstrou a ré, de
produto indisponível (pg. 109).
...
Por
fim,
conquanto
tenham
os
herdeiros
logrado êxito em adquirir uma cópia da obra (pg. 38), não há
qualquer indicativo de que o livro em questão tenha sido editado
após o encerramento do vínculo contratual entre a ré e o autor da
obra.
Veja que a nota fiscal menciona se tratar de
uma unidade mantida em consignação, não havendo qualquer
disposição contratual no sentido de que, após o término do prazo
contratual, a editora obrigar-se-ia a recolher todas as unidades
que já foram editadas e publicadas. Assim, era mesmo possível se
tratar de uma unidade disponível em estoque já editada e
distribuída quando da vigência do contrato, ...”
Sendo assim, não há lastro probatório
mínimo a ensejar a responsabilidade civil da apelada e, à sua
falta, não ganha fôlego a pretensão indenizatória postulada
pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-50.2019.8.26.0564 -Voto no 17926 - C
5
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
15%, observada a gratuidade concedida.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator